Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal no. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal no 12.850/2013, no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c’ art. 29, ‘caput’, do Código Penal (fato 6 da denúncia), porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”. Aduz, que encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 03/03/2021, correspondente a 10 meses no Centro de Custódia da Capital.
Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade 3) predicados pessoais do paciente e 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.
Argumenta, que o beneficiário foi indiciado apenas como informante na ação penal, requerendo ao final da instrução a revogação preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, pedidos estes que foram indeferidos.
Ressalta, a fundamentação utilizada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente são superficiais, motivo pelo qual pugna pelo restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário neste writ. (Juntou documentos Id.115864473 a 115864489)
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para a análise da alegada ausência de fundamentação na decisão reanalisou a prisão consoante o art.316 do Código de processo Penal,
“[...]É o breve relato. Decido. Conforme relatado, trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados e Análise do Conteúdo do Material Apreendido formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO. Colhe-se dos autos diversos pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulados pelas defesas. Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, REANALISO todas as Prisões decretadas. A Prisão Preventiva é uma espécie das medidas cautelares decretada pela Autoridade Judiciária a requerimento do Ministério Público ou do Querelante ou, ainda, por Representação da Autoridade Policial, sempre que ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram analisados quando do deferimento da representação da prisão preventiva, corroborados quando do recebimento da Denúncia nos autos do processo no. 1007474-61.2021.8.11.0042. De igual forma, é possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, denominado Periculum Libertatis. Com efeito, o Periculum Libertatis inviabiliza a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, bem como por outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Para a aplicação da Prisão Domiciliar ou a Substituição da Prisão por Medidas Cautelares Diversas, como requerido, deve-se observar o Princípio da Adequação, previsto no artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal. Ademais, no tocante à Prisão Domiciliar, a presença de um dos pressupostos autorizadores elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal, isoladamente, não tem o condão de garantir, automaticamente, o direito ao acusado. No presente caso, levando-se em consideração os motivos que levaram à Prisão Preventiva, percebe-se que a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados. Explico: Há evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa. Nesse sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO" DEDICADA A DIVERSOS CRIMES, COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DITAMES DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADA PELO ARESTO RECORIDO. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo fato de que integraria organização criminosa armada e estruturada, denominada "Comboio do Cão", voltada para a prática de vários delitos, como homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, tráfico de armas de fogo, e, principalmente o tráfico de drogas, sendo apontada como o braço da organização criminosa na prática de rufianismo e de tráfico de drogas em Taguatinga/DF, onde atuava na extorsão de "garotas de programa", cobrando por pontos de prostituição e repassando parte do dinheiro ao grupo, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, a recorrente possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de extorsão qualificada, e, ainda, responde a ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. O caso em apreço se trata de situação excepcionalíssima que impede o deferimento do benefício. A recorrente possui recente condenação definitiva por crime de extorsão qualificada, com uma pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e responde a ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, e, ainda, está respondendo por fazer parte de organização criminosa armada, que seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Vê-se que a situação evidenciada nos autos apresenta excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança da criança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 5. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que o processo está concluso para sentença desde 4/6/2021. Dessa forma, estando encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça ? STJ, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. A questão referente ao prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 138.955/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) [...]DAS DELIBERAÇÕES: Diante do exposto, constatando-se dos autos que o abalo à ordem pública é evidente, o risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de fazer do crime o meio de vida, o que inviabiliza, nos moldes do artigo 282, §6o do Código de Processo Penal, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a substituição para Prisão Domiciliar, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos, do Código de Processo Penal, MANTENHO as Prisões Preventiva de JULIO CESAR DE PROENÇA (Prisão Domiciliar), PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNKI, EVANIR SILVA COSTA, ANANIAS SANTANA DA SILVA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA (Prisão Domiciliar), MANOEL JOSÉ DE CAMPOS (Prisão Domiciliar), KELLE DE ARRUDA SANTOS (Prisão Domiciliar), JOVANIL AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, NELITON JÃO DA SILVA, ADILSON DE JESUS PINTO, DELISFLÁVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Destarte, em 21/12/2021 foi procedida a reavaliação periódica da segregação provisória dos pacientes, estabelecida no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, sendo mantida porquanto constatado o abalo à ordem pública e o risco da reiteração criminosa.
A propósito:
“(...) 2 - Havendo informações de que foi procedida a reavaliação periódica da segregação provisória dos pacientes, estabelecida no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, há menos de 40 dias, fica prejudicado a análise do pedido quanto à reavaliação nonagesimal acerca da necessidade de conservação da prisão cautelar. (...)” (TJGO, 1a CC, HC n. 5493076- 04.2020.8.09.0000, Rel. Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, DJ de 08/11/2020)
Importante anotar que, mesmo se, na hipótese, não houvesse a reanálise da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, a ausência da revisão prevista no art. 316, parágrafo único do CPP não induz, automaticamente, ao relaxamento da referida segregação, mas sim à determinação, à autoridade competente, para que pratique o ato em tese omitido.
“(...) 3 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação) firmou entendimento no sentido de que o mero transcurso do referido prazo não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (...)” (TJGO, 2a CC, HC n. 5490708- 22.2020.8.09.0000, Rel. Des. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, DJ de 01/12/2020).
Portanto, em conformidade aos entendimentos acima explicitados, inobservo qualquer gravame a ser reparado, in limine.
Consoante as demais teses ventiladas no presente writ, em especial, acerca da ofensa ao princípio da homogeneidade, dos predicados pessoais do paciente e da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, tratam-se de reiteração de pedidos já exaustivamente enfrentados pela Eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal ex vi do habeas corpus no.1009651-27.2021.8.11.0000, que transcrevo o teor do julgado:
“[...]Número Único: 1009651-27.2021.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):
[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS – OPERAÇÃO RENEGADOS – ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.”
Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).
Com efeito, “não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).
Trago, ainda, o seguinte aresto de minha relatoria:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT No 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada por DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as informações a Autoridade Coatora.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.